Tribunal: STF
Processo: ARE 1452145
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária” (fl. 1, e-doc. 57).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 72).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República sob o argumento de que “o presente caso deve ser processado pela Justiça Federal, visto que não se enquadra na ressalva contemplada pelo 
art. 109, I da CF, pois não cuida exclusivamente de acidente de trabalho” (fl. 4,  
e-doc. 79).



    Assinala que “o pedido de cumprimento de sentença da ACP 2003.70.00.070714-7 foi protocolado perante o Juízo Federal já que a sentença coletiva exequenda foi prolatada pela 10ª Vara Federal de Curitiba, bem como, que se pretende somente a atualização (correção) monetária do benefício de titularidade do recorrente, o qual restou defasado por conta do não cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994” (fl. 4,  
e-doc. 79).



    Sustenta que, “ao invocar a inteligência do art. 109, inciso I da Constituição Federal, o Tribunal negou ao recorrente o direito de ter o seu benefício atualizado pelo IRSM de fevereiro de 1994, já que, de acordo com a sua argumentação, a revisão de benefícios acidentários competiria à Justiça Estadual” (fl. 10, e-doc. 79).



    Ressalta que “não há sequer margem para que sejam levantadas no cumprimento de sentença questões sobre o acidente que deu origem ao benefício de titularidade do recorrente, mas somente se aufere qual o valor devido pelo INSS a título de atualização monetária” (fl. 17, e-doc. 79).



    Afirma que “o recorrente, por exemplo, continua com o seu benefício totalmente defasado, enquanto outros segurados titulares de benefícios acidentários lograram êxito em promover a atualização/correção monetária de seus benefícios pela via do cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, restando nítida a afronta também ao princípio da isonomia” (fl. 19,  
e-doc. 79).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 89).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante relata que “o recorrente, na qualidade de titular do benefício previdenciário NB 131 453 163 5, ingressou com o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 2003.70.00.070714-7/PR em face do INSS, postulando a atualização monetária de seu benefício, mediante o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) nos salários-de-benefícios, além do pagamento das diferenças vencidas” (fl. 3, e-doc. 98).



    Aponta que, “de acordo com a Súmula 286 do Superior Tribunal Federal, é inadmissível recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial quando a orientação do plenário já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. (...) Todavia, dito verbete não pode ser aplicado no caso concreto, considerando que apesar de o Recurso Extraordinário se amparar no entendimento jurisprudencial do STF, o fundamento de sua interposição não é a divergência jurisprudencial, mas sim a contrariedade ao art. 109, inciso I da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 98).



    Reforça que “o Juízo a quo não se atentou para o fato de que a demanda de origem (cumprimento individual de sentença coletiva) não versa sobre indenização por acidente de trabalho, mas sim sobre a revisão do IRSM, que nada diz respeito ao acidente que deu origem ao benefício objeto de revisão. (...) tratando-se unicamente de promover, por força da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública nº 2003.70.00.070714-7, o recálculo da renda mensal dos benefícios mediante o cômputo do IRSM de fevereiro de 1994, que foi ignorado pelo INSS quando da concessão” (fl. 6, e-doc. 98).



    Reitera que “o feito trazido para v. análise é um pedido de cumprimento de sentença de ação civil pública em que o INSS foi condenado a corrigir a renda mensal inicial de todos os benefícios concedidos a partir de fevereiro de 1994, com o cômputo da variação do IRSM na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período base de cálculo” (fl. 8, e-doc. 98).



    Pede o provimento do agravo “para o fim de que o RExt interposto seja conhecido e, no mérito, integralmente provido” (fl. 9, e-doc. 98).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu:



    “Conforme dispõe o § 1º do art. 64 do Código de Processo Civil, ‘a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício’.



    (...) O art. 109, I, da Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as ações de acidente de trabalho. No âmbito desta Corte, firmou-se o entendimento de que esta exceção se aplica também às ações revisionais de benefício previdenciário, inclusive em sede de cumprimento de sentença coletiva (...)



    Assim, tendo em vista a incompetência da Justiça Federal para o processamento da causa, impõe-se a extinção da execução nos termos do art. 475, IV, do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 57).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.019-ED, de minha relatoria, Primeira Turma,  
DJe 9.1.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL 
(RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”  
(RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Esse entendimento jurisprudencial formou-se em observância à Súmula n. 501 do Supremo Tribunal Federal: “Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.



    Confiram-se precedentes sobre a matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 540.970-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I E § 3O DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. A teor do § 3º c/c inciso I do artigo 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao benefício e aos serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501 do STF. Agravo regimental desprovido” (RE n. 478.472-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º.6.2007).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no RE 
n. 1.439.652/PR, de minha relatoria, DJe 13.6.2023; no RE n. 1.414.967/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.4.2023; no RE n. 1.414.969/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; no RE n. 1.415.321/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2023; e no RE n. 1.414.962/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.2.2023.



    7. Improcedentes os argumentos do agravante quanto à alegada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito, conforme consta da sentença de primeiro grau na qual, “observando-se a petição inicial, verifica-se que o autor recebe, desde 1996 (fl. 13)[,] benefício previdenciário consistente no auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, que permaneceu vigente até passar a receber aposentadoria por invalidez acidentária, em 29.11.2003 (fls. 12)” (fl. 2,  
e-doc. 21).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de agosto de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora